Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1 - Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo fornecimento espontâneo do cartão magnético e senhas realizado pelo autor aos golpistas, há falha na prestação de serviço caracterizada por sua desídia quanto à verificação da procedência de transações sequenciais na conta bancária que destoam consideravelmente do padrão de consumo do cliente.
2 - Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude.
3 - A responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pelo consumidor deve ser atenuada nas hipóteses de negligência deste com a custódia do cartão e o sigilo da senha (art. 945 do Código Civil).

4 - Verificado que a conduta voluntária do cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira.

5 - Rejeitaram-se as preliminares. Deu-se parcial provimento ao apelo.